Tribunal: TJSP
Processo: 2277523-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos de terceiro. Justiça gratuita. Indeferimento. Inconformismo. Insurgência da autora. Parcial acolhimento. Autora que é funcionária de autarquia federal, recebendo vencimentos acima da média do cidadão brasileiro. Extratos bancários que revelam gastos descompromissados, sem quadro de necessidade. Custas de distribuição que não são elevadas. Ao mesmo tempo, trata-se

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos de terceiro. Justiça gratuita. Indeferimento. Inconformismo. Insurgência da autora. Parcial acolhimento. Autora que é funcionária de autarquia federal, recebendo vencimentos acima da média do cidadão brasileiro. Extratos bancários que revelam gastos descompromissados, sem quadro de necessidade. Custas de distribuição que não são elevadas. Ao mesmo tempo, trata-se de terceira demanda de embargos de terceiro ajuizada pela autora, por conta de execuções em face da cooperativa habitacional Pollicoop, que culminam em penhoras sobre seu bem imóvel. Ponderação entre o acesso à justiça e o zelo pela renúncia tributária. Concessão de isenção de 40% sobre as custas de distribuição. Artigo 98, §5o do CPC. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277523-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante
ROSANGELA DO CARMO DOS SANTOS, é agravado WALDEMAR DE PAIVA
LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277523-75.2020.8.26.0000 -Voto no 24432
2
VOTO No: 24432
AGRV. No.: 2277523-75.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTOS
AGTE(S): ROSANGELA DO CARMO DOS SANTOS
AGDO(A)(S): WALDEMAR DE PAIVA LIMA
JUIZ (A) DE 1o GRAU: Frederico dos Santos Messias
pn
Agravo de Instrumento. Embargos de terceiro. Justiça
gratuita. Indeferimento. Inconformismo. Insurgência da
autora. Parcial acolhimento. Autora que é funcionária de
autarquia federal, recebendo vencimentos acima da média
do cidadão brasileiro. Extratos bancários que revelam gastos
descompromissados, sem quadro de necessidade. Custas de
distribuição que não são elevadas. Ao mesmo tempo, trata-
se de terceira demanda de embargos de terceiro ajuizada
pela autora, por conta de execuções em face da cooperativa
habitacional Pollicoop, que culminam em penhoras sobre
seu bem imóvel. Ponderação entre o acesso à justiça e o zelo
pela renúncia tributária. Concessão de isenção de 40% sobre
as custas de distribuição. Artigo 98, §5o do CPC. Recurso
provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a decisão que indeferiu a autora o benefício da gratuidade.
Aduziu o agravante que embora receba como
funcionária pública vencimentos superiores a três salários mínimos, tem
mais de 40% comprometido com empréstimos consignados contraídos
em momentos de extrema necessidade, e que o valor das custas de
distribuição representam seus vencimentos, que teve noticias de
penhoras de recaem sobre seu imóvel, tendo que se manifestar nos
cumprimentos de sentença.
Ausente oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277523-75.2020.8.26.0000 -Voto no 24432
3
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Realmente, a autora tem vencimentos acima da
média do cidadão brasileiro, é funcionária de autarquia federal, e seus
extratos bancários revelam gastos comuns com a vida cotidiana,
restaurantes e aquisições de bens que não evidenciam situação
econômica desajustada, ou que revele necessidade.
As custas de distribuição equivalem a aproximadamente R$
400,00,
nem
de
longe
equivalendo
aos
vencimentos da agravante, muito superiores.
Ao mesmo tempo, observo a necessidade da
autora de ingressar com mais de uma demanda de embargos de terceiro,
por conta de execuções em face da cooperativa habitacional Pollicoop,
que culminam com a penhora sobre seu imóvel.
Como sempre pontuo nestes casos, é preciso
balizar as situações. Evidente que não se trata de exigir miserabilidade.
Cumpre ressalvar aqui que a isenção da gratuidade de justiça é de
caráter não geral, portanto, é específico ao necessitado.
Nessa esteira de entendimento, o julgado do AI.
365.733-4/2-00, que teve como Rel. o Des. Natan Zelinschi de Arruda,
da Eg. 4a Câmara de Direito Privado, deste Eg. Tribunal de Justiça/SP,
que assim se posicionou: “A alegação de que o artigo 4o, da Lei no
1060/50, só exige declaração de não suportar as despesas processuais
para conseguir o benefício da Justiça Gratuita não pode ser analisado
isoladamente, mesmo porque, o não pagamento das custas configura
renúncia tributária por parte da administração, haja vista o disposto no
artigo 14, da Lei Complementar n.101/00, portanto, legislação posterior
a da assistência judiciária, devendo, então, prevalecer.” (grifei)
Não se olvida, enfatizo, que “a gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277523-75.2020.8.26.0000 -Voto no 24432
4
judiciária é um dos mecanismos de viabilização do acesso à justiça; não
se pode exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito tenha que
comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer
de seus bens, liquidando-os para angariar recursos e custear o
processo.” (in Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil,
Coordenadores Teresa Alvim Wambier e outros, RT, 2a tiragem, pg.
359).
Assim,
tenho
que
o
recurso
comporta
provimento em parte, para que à autora seja concedida isenção parcial
das custas de distribuição, de 40%, arcando, assim, com 60% do valor,
como permite o artigo 98, §5o do CPC, devendo suportar os demais
valores ao longo do processo. Ainda, caso vencedora, as custas e
despesas processuais serão suportadas pela parte vencida.
Dou parcial provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relato